Tribunal: TJDFT
Processo: 0722238-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO LOCATÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devolvida e resolvida a matéria relativa à suspensão do processo em sede de agravo de instrumento, impossível a pretendida rediscussão em sede de apelação, uma vez que o indeferimento do pedido por meio de decisão interlocutória, mantida por acórdão proferido em sede de agravo, implica preclusão da insurgência, que deverá ser resolvida naqueles autos. Além disto, matéria que não foi reapreciada em sentença, do que também decorre inviabilidade de conhecimento do recurso neste ponto.
2. De acordo com o art. 940 do Código Civil, “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. Conforme reiterada jurisprudência, a aplicação do art. 940 do Código Civil, que determina a repetição em dobro de eventuais indébitos, exige, além da cobrança de quantia indevida, manifesta e inequívoca configuração de má-fé do credor. Precedentes. São, portanto, requisitos para a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil: a) a existência de demanda judicial; b) a cobrança de dívida já paga ou em excesso; e c) efetiva demonstração da má-fé do credor.
3. Má-fé não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso. Não é o que se tem da mera cobrança de valores que se apresentavam como regulares e necessários dentro da perspectiva da parte, do que se depreende a própria postura adotada na defesa do direito alegado, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Embora posteriormente reconhecida como indevida, a cobrança de valores foi realizada com amparo na posição defendida, inexistindo prova de conduta premeditada ou deliberada contrária à boa-fé objetiva. E conforme consignado em sentença, mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição em dobro.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.